Tribunal: STF
Processo: RE 75904
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-27
Data de publicação: 1973-08-27

Ementa:
JÚRI. EXCESSO CULPOSO.
1) SENDO OBRIGATORIA, SEGUNDO ORIENTAÇÃO MAJORITARIA, A INDAGAÇÃO DO
EXCESSO CULPOSO NO ENCERRAMENTO DA SERIAÇÃO DOS QUESITOS DA LEGITIMA
DEFESA, TORNA-SE IMPRESCINDIVEL A VOTAÇÃO DO ALUDIDO QUESITO QUANDO
NEGADO AQUELE RELATIVO A NECESSIDADE DOS MEIOS, INDAGAÇÃO QUE
INDEPENDE DA INICIATIVA DA DEFESA;
2) PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.